Tribunal: STF
Processo: Rcl 40006
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. PEDIDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO NA ORIGEM. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
1. Na presente reclamação alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que o órgão reclamado determinara a realização do exame criminológico supostamente de forma genérica.
2. A pesquisa no sítio eletrônico no órgão reclamado aponta que o exame criminológico já foi realizado, e que a progressão de regime requerida foi concedida. De modo que a presente reclamação resta prejudicada, pela superveniente perda de objeto.
3. Reclamação a que se julga prejudicada.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Stefani Penezio da Silva, contra decisão proferida nos Autos 0009294-60.2017.8.26.0041, que determinou a realização do exame criminológico supostamente de forma padrão para a progressão de regime de cumprimento de pena.
    2.  Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 26.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. É o relatório. Decido.
    5. A pesquisa no sítio eletrônico do TJ/SP informa que o exame criminológico já foi realizado, e a progressão de regime deferida. Veja-se, nesse sentido, a decisão do órgão reclamado:
    “[...]
    O requisito objetivo encontra-se satisfeito, eis que STEFANI PENEZIO DA SILVA completou o lapso de 1/6 (um sexto) do cumprimento da pena, exigido pela Lei de Execução Penal (lapso atingido em 08/03/2020 – fls. 301/304). Também reúne mérito,conforme atestam o boletim informativo e atestado de conduta carcerária, preenchendo os requisitos legais (fls. 323/329).
    Ademais, o relatório multidisciplinar de fls. 389/393 não apresentou óbice à progressão de regime.
    Ante o exposto,defiro a progressão ao REGIME ABERTO em favor de STEFANI PENEZIO DA SILVA, CPF: 441.346.528-80, RG: 42.998.662, RJI:170207376-53, ora recolhida no São Paulo - CPP Feminino "Dra. Marina Marigo Cardosode Oliveira" do Butantan, mediante as condições abaixo: 
    […].”
    6. A presente reclamação está prejudicada pela superveniente perda de objeto.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator